Tribunal: TJES
Processo: 0000277-56.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000277-56.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIOS SANTANA SERGIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000277-56.2024.8.08.0008

APELANTE: VINICIOS SANTANA SERGIO, LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL - ES38070

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADOS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por réus condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa. O pedido principal abrange a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal e a revisão da dosimetria das penas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório demonstra a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas em relação aos dois recorrentes; (ii) estabelecer se existe vínculo associativo estável para a configuração do crime de associação para o tráfico; (iii) determinar se a conduta de porte de munição atrai a aplicação do princípio da consunção; (iv) definir se o depoimento policial comprova o crime de corrupção ativa; e (v) analisar a dosimetria das penas, o regime de cumprimento e a competência para isentar o pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Provas técnicas extraídas de aplicativo de mensagens, aliadas a laudos periciais e depoimentos policiais coerentes, comprovam a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

A apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas, dinheiro em espécie, arma de fogo municiada e diálogos telemáticos sobre a comercialização evidenciam o dolo de mercancia.

O domínio do fato e a chefia do esquema criminoso dispensam a posse física direta da droga no momento da prisão para a consumação do tráfico.

A comprovação de divisão de tarefas, cadernos de contabilidade e atuação conjunta com adolescente demonstra vínculo associativo estável e permanente para a traficância.

O princípio da consunção absorve o crime autônomo de porte de munição pela causa de aumento de emprego de arma de fogo prevista na Lei de Drogas.

Depoimentos de agentes públicos no exercício da função possuem presunção de veracidade e comprovam o oferecimento de vantagem indevida para evitar a prisão em flagrante.

A exasperação da pena-base respeita o sistema trifásico ao utilizar condenações definitivas distintas para a valoração de maus antecedentes e de reincidência.

A cumulação de causas de aumento decorrentes do emprego de armamento de uso restrito e da instrumentalização ativa de adolescente justifica a elevação da pena na terceira fase.

O quantum da sanção aplicada e a reincidência impõem a manutenção do regime inicial fechado e impedem a substituição por penas restritivas de direitos.

O Juízo da Execução Penal detém a competência exclusiva para analisar o pedido de isenção de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A posse física e direta de entorpecentes mostra-se prescindível para a condenação por tráfico quando o acervo probatório demonstra o exercício da chefia e o domínio do fato sobre a organização criminosa.

A palavra de policiais ostenta idoneidade para lastrear o decreto condenatório quando harmoniosa com os demais elementos de prova.

A incidência do princípio da consunção em relação à posse de munição no contexto do tráfico de drogas configura a majorante de emprego de arma de fogo e impede a condenação autônoma pelo Estatuto do Desarmamento.

O Juízo da Execução Penal detém a competência para avaliar o pedido de isenção de custas processuais formulado por beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: incisos IV e VI do art. 40 da Lei 11.343/06; caput do art. 35 da Lei 11.343/06; caput do art. 33 da Lei 11.343/06; art. 28 da Lei 11.343/06; caput do art. 333 do Código Penal; art. 69 do Código Penal; alínea a do § 2º do art. 33 do Código Penal; art. 44 do Código Penal; art. 16 da Lei 10.826/03; art. 804 do Código de Processo Penal; § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 241; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26.10.2021; STF, HC 73518, Primeira Turma, j. 26.03.1996; TJES, Apelação Criminal nº 038200014892, Segunda Câmara Criminal, j. 13.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000277-56.2024.8.08.0008

APELANTE: VINICIOS SANTANA SERGIO, LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL - ES38070

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

VINÍCIOS SANTANA SÉRGIO E LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

da r. Sentença (ID 18181908), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, por meio da qual os réus foram julgados e condenados nos seguintes termos:

Leandro da Silva Oliveira:
pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e no artigo 35,
caput
, ambos c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 333,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena total de
21 (vinte e um) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 2.487 (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa.

Vinícios Santana Sérgio:
pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e no artigo 35,
caput
, ambos c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena total de
16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e o pagamento de 2.173 (dois mil, cento e setenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas pela defesa de
Vinícios Santana Sérgio
(ID 18181926), pugna-se pela absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob a alegação de insuficiência probatória, aduzindo que a condenação baseou-se exclusivamente em presunções, visto que o apelante não foi flagrado exercendo atos de mercancia, nem possuía drogas em seu poder no momento da abordagem.

Argumenta, ainda, a atipicidade material da conduta relativa ao porte de acessório, alegando que a apreensão isolada de um carregador desmuniciado não possui potencial lesivo. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por sua vez, a defesa de
Leandro da Silva Oliveira
, em suas razões (ID 18181934), requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), sustentando a ausência de dolo de mercancia e alegando que a quantidade apreendida era compatível com o consumo pessoal.

Pleiteia a absolvição do crime de associação para o tráfico por suposta falta de provas do
animus associandi
estável e permanente, bem como a absolvição do crime de corrupção ativa (art. 333, CP), argumentando que a condenação se fiou isoladamente na palavra dos policiais. Subsidiariamente, pugna pela isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, por estar assistido pela Defensoria Pública.

Em sede de contrarrazões (ID 18181935), o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e integral desprovimento dos recursos defensivos, sustentando a robustez do acervo probatório, notadamente as provas técnicas extraídas de aparelho celular e os depoimentos policiais.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer (ID 18369226),
opinou no mesmo sentido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que, no dia 11 de outubro de 2024, por volta das 22h30, na "Chácara do Lalinha", em Barra de São Francisco/ES, policiais militares deflagraram operação após receberem informações de que o grupo criminoso liderado por Vinícios Santana Sérgio ("Lombrigão") preparava um ataque armado contra uma facção rival do Bairro Estrela.

Durante a incursão policial, Vinícios, Leandro ("Pezão") e o adolescente Kayllon ("Castor") tentaram empreender fuga. Vinícios foi visto entregando uma pistola calibre .40 ao adolescente. Leandro e o menor foram interceptados, sendo apreendido com Leandro um revólver calibre .38, munições, R$ 200,00 em espécie, além de 19 pedras pequenas e 3 pedras médias de
crack
e 1 bucha de maconha. Com Vinícios, que retornou para a frente do local, apreendeu-se um carregador de pistola calibre .40 municiado. No momento da prisão, Leandro ofereceu vantagem indevida ao Sargento PM para obstar sua condução.

1.
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa do apelante Leandro da Silva Oliveira requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para uso pessoal, argumentando a ausência de dolo de mercancia e a apreensão de quantidade de entorpecentes compatível com o consumo.

Por sua vez, a defesa de Vinícios Santana Sérgio pugna pela absolvição, sustentando a negativa de autoria, sob a alegação de que não foi flagrado exercendo atos de comércio nem possuía drogas em sua posse direta no momento da abordagem.

Sem razão, contudo.

Extrai-se dos autos que a
materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Boletim Unificado nº 55959109, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório, Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo (ID 18181897) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 18181874), o qual atestou a presença de tetrahidrocanabinol (maconha) e éster metílico da benzoilecgonina (
crack
).

Em relação à autoria, esta restou igualmente comprovada quanto a ambos os réus, conforme se verifica da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, e da irrefutável prova técnica documental carreada aos autos.

Os policiais militares Leonardo Vinícius Souza de Freitas e Fabiano Rodrigues de Oliveira relataram, de forma uníssona e detalhada, que a operação na "Chácara do Lalinha" foi deflagrada após o recebimento de informações de que o grupo liderado por Vinícios preparava um ataque armado contra uma facção rival do Bairro Estrela.

Durante a incursão, os agentes visualizaram o exato momento em que Vinícios entregou uma pistola calibre .40 ao adolescente Kayllon para que este empreendesse fuga juntamente com Leandro.

Na abordagem de Leandro, foram apreendidos um revólver calibre .38 em sua cintura, além de uma bolsa contendo as drogas já fracionadas e R$ 200,00 em espécie. Vinícios, por sua vez, foi detido na parte da frente do imóvel portando um carregador de pistola calibre .40 municiado.

Em juízo, os policiais militares confirmaram o comando de Vinícios sobre o ponto de tráfico na "Chácara do Lalinha". O Sgt. Leonardo Vinícius Souza de Freitas asseverou que o apelante “
é o chefe da quadrilha (...) É ele quem comanda o tráfico de drogas na cidade”
. O Sgt. Fabiano Rodrigues de Oliveira ratificou que “
viu pessoalmente o acusado Vinícius entregando a pistola para Castor antes de fugirem”
.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais
, somente
seria pertinente
afasta
r
a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293),
o que não restou demonstrado nos autos.

Outrossim, c
onforme Relatório de Investigação de Análise de Dados (ID 18181902), diálogos extraídos do
WhatsApp
do corréu Vinícios revelam que, no exato dia do flagrante, Leandro (identificado como "Leandro Bc") negociava ativamente a logística do grupo, mencionando "o cara passo a caixa de muni" (referência a munições) e indagando sobre a remessa de entorpecentes: "E o viradin kkk vai manda hg?" (referência a cocaína). Evidente, portanto, que a ausência de balanças de precisão no momento da prisão não fragiliza a imputação, posto que a condição de usuário não exclui a de traficante, estando o dolo de mercancia amparado no arcabouço fático-digital.

No tocante a
Vinícios
, a defesa sustenta negativa de autoria, argumentando que o apelante não foi flagrado exercendo atos de mercancia, tampouco possuía drogas sob sua posse direta no momento da abordagem.

Todavia, a consumação não demanda o contato físico ininterrupto com a droga, abrangendo condutas como "guardar" ou "ter em depósito" por intermédio de comparsas, assim, a a autoria mediata e o domínio do fato restam indelevelmente cristalizados no supracitado relatório de extração telefônica, o qual revelou não apenas a coordenação logística por Vinícios, mas também imagens do adolescente Kayllon embalando drogas e cadernos de contabilidade do tráfico. Portanto, a alegação de ausência de posse direta cede espaço à comprovação do exercício da chefia da societas criminis.

Quanto à tese de Leandro, analisando a quantidade apreendida (10,5g de maconha e 22 pedras de
crack
), verifica-se que, isoladamente, o volume não é exorbitante. Todavia, a aferição do dolo de mercancia (
animus traficandi
) não se restringe à pesagem. O contexto fático revela a apreensão conjunta dos entorpecentes já fracionados para venda, da quantia de R$ 200,00 em espécie (em notas diversas) e de um revólver calibre .38 municiado.

A apreensão de substâncias de naturezas diversas e alto poder viciante (maconha e
crack
já fracionado), conjugada com a quantia em dinheiro fracionado, o emprego ostensivo de arma de fogo municiada e o contexto de guerra entre facções criminosas, revela inequivocamente a destinação comercial.

Portanto, restou cabalmente comprovado, de forma técnica e testemunhal, que os apelantes exerciam o comércio ilícito, detendo o pleno domínio do fato, motivo pelo qual os pleitos absolutórios e desclassificatórios não prosperam.

2. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06)

As defesas insurgem-se igualmente em face da condenação pelo crime de associação para o tráfico, aduzindo insuficiência probatória quanto ao
animus associandi
.

C
om relação
ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
,
a
doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)”
(
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único.
8.
ed. Salvador: JusPODIVM, 20
20
.
pg. 1.
080
).

Observa-se que, p
ara a configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração inequívoca da existência de um vínculo associativo estável, duradouro e com o propósito específico de praticar, de forma reiterada, a traficância (
animus associativo
). A mera coautoria ou a reunião ocasional de agentes para a prática de um ato isolado de tráfico não se subsume ao
referido
tipo penal.

No caso vertente, o acervo probatório ultrapassa largamente a barreira da coautoria episódica ou do concurso eventual de agentes, revelando uma engrenagem criminosa estável e estruturada, devidamente organizada com o fim específico de praticar o tráfico de entorpecentes.

As provas testemunhais delinearam o
modus operandi
da associação, apontando a liderança de Vinícios sobre a região do Bairro Colina, bem como a clara divisão de tarefas, onde Leandro e o adolescente Kayllon exerciam a função de contenção armada e guarda dos ilícitos.

Tal estrutura é corroborada, de forma insofismável, pelas provas extraídas da quebra de sigilo telemático do celular de Vinícios.

O relatório pericial revelou não apenas conversas isoladas, mas a existência de grupos de aplicativo (
WhatsApp
) destinados exclusivamente ao comércio de drogas. Ademais, foram colacionadas imagens de cadernos de contabilidade do tráfico, constando os vulgos dos apelantes e do menor infrator atrelados a altas cifras e quantidades vultosas de drogas (ex: anotação "Leandro - 7,500g - 3kg"), além de registros em vídeo do adolescente realizando o embalo ("endolação") das substâncias.

Destarte, tais elementos materiais robustos atestam, de forma inequívoca e indene de dúvidas, a existência de um vínculo intersubjetivo duradouro, profissionalizado e estável entre Vinícios, Leandro e o adolescente Kayllon, voltado à exploração contínua do tráfico de drogas na localidade.

À luz de tais considerações, configurados todos os elementos nucleares do tipo penal, rejeito os pleitos absolutórios, mantendo hígida a condenação de ambos os recorrentes nas sanções do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

3
. DO
CRIME DE LEI DE ARMAS
(VINÍCIOS)

A defesa de Vinícios argui atipicidade material, alegando a apreensão isolada de um carregador desmuniciado.

De fato, os policiais militares atestaram, sob o crivo do contraditório, que o carregador calibre .40 fora apreendido no bolso de Vinícios e continha 08 (oito) munições intactas, fato corroborado pelo Auto de Apreensão.

Não obstante, o juízo sentenciante, de forma acertada, não condenou o réu pelo crime autônomo do art. 16 da Lei nº 10.826/03, mas sim, aplicou o princípio da consunção, reconhecendo que o armamento (a pistola .40 entregue ao adolescente e o carregador municiado) integrava o aparato de segurança estrutural da traficância, configurando, exclusivamente, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, evitando-se o
bis in idem
.

Nesse sentido, carece de interesse tal pretensão recursal.

4. DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, DO CP - LEANDRO)

A defesa de Leandro pleiteia a absolvição quanto a tal crime, diante da fragilidade da prova, alegando estar restrita à palavra dos policiais militares, sem outros elementos de corroboração (como vídeos ou apreensão de valores separados).

Contudo, a valoração da prova oral produzida demonstra sua inteira suficiência e força probante.

O depoimento do Sgt. Fabiano Rodrigues de Oliveira, prestado em juízo, é categórico e taxativo ao narrar a oferta pecuniária formulada por Leandro para obstar sua prisão em flagrante, relatando que o réu
"insistia em oferecer um acordo, sendo dinheiro (...) para que este o liberasse do local sem prendê-lo"
.

O relato é endossado e corroborado pelo Sgt. Leonardo, que tomou conhecimento do fato de imediato, no próprio local da ocorrência, por meio dos colegas de farda.

É cediço na jurisprudência das Cortes Superiores que a palavra dos agentes públicos, no exercício regular de sua função e ausente qualquer indício de má-fé, parcialidade ou perseguição, possui presunção relativa de veracidade e eficácia persuasiva suficiente para lastrear o decreto condenatório, mormente quando a negativa do réu encontra-se absolutamente isolada nos autos.

Inexiste, portanto, qualquer ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

5.
DA DOSIMETRIA

No tocante ao pleito subsidiário de Vinícios, visando à redução da pena-base, verifica-se manifesta ausência de interesse recursal.

Em análise da r. sentença, constata-se que o magistrado
a quo
já fixou as penas-base no exato patamar mínimo legal estabelecido em abstrato para os crimes de tráfico (05 anos) e associação para o tráfico (03 anos).

Em relação a Leandro, o leve recrudescimento da pena-base (para 06 anos e 03 meses no tráfico) deu-se de forma amplamente fundamentada e legítima, em razão de seus maus antecedentes, com fulcro em condenação definitiva distinta (Processo nº 0001308-94.2019.8.08.0038) daquela utilizada para caracterizar a reincidência na segunda fase (Processo nº 0000895-40.2020.8.08.0008), respeitando irretocavelmente o sistema trifásico e a Súmula 241 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, a magistrada exasperou as penas de ambos os réus na fração de 1/2 (metade), em patamar proporcional e justificado, considerando a cumulação das majorantes previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, exige resposta penal severa no caso concreto, considerando a elevada gravidade da conduta, diante do emprego de armamento de uso restrito, em evidente contexto de guerra de facções, somado à intensa instrumentalização de adolescente (16 anos) não apenas para figurar como acompanhante, mas para realizar ativamente o embalo das drogas e portar armas de fogo na linha de frente do grupo.

Ademais, incabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena formulado pela defesa de Vinícios, considerando que a pena total definitiva aplicada ao recorrente é de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, o que, somado à sua condição de réu reincidente, atrai a incidência cogente e impositiva da regra insculpida no art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Dessa forma, deve ser mantido o
regime inicial fechado
, bem como afastada, pelos mesmos impedimentos legais (quantidade da pena e reincidência), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP).

Por fim, a defesa de Leandro postula a isenção do pagamento das custas processuais, alegando hipossuficiência por estar assistido pela Defensoria Pública.

De acordo com a exegese do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação do vencido ao pagamento das custas é consectário legal inafastável na fase de conhecimento. A competência para a análise de eventual estado de hipossuficiência econômica e a consequente concessão da Justiça Gratuita, com a suspensão da exigibilidade do pagamento (art. 98, § 3º, do CPC), é exclusiva do Juízo da Execução Penal.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)